Tribunal: TJES
Processo: 5005029-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005029-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DV TERRAPLENAGEM E ASFALTO LTDA

INTERESSADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. INFORMAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MORA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, deferiu liminar para apreensão de bem financiado mediante alienação fiduciária. O agravante alegou a existência de abusividade contratual decorrente da capitalização diária de juros sem a correspondente indicação da taxa diária, tese voltada à descaracterização da mora e à revogação da medida liminar deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a capitalização diária de juros, sem indicação expressa da taxa diária no contrato, configura abusividade apta a descaracterizar a mora do devedor; (ii) estabelecer se a relação jurídica entabulada entre as partes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais, inclusive em sede de Agravo de Instrumento, como matéria de defesa contra decisão que defere liminar de busca e apreensão, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.040 (REsp 1.799.367/MG).

A capitalização diária de juros pode ser considerada abusiva quando não houver indicação expressa e clara da taxa correspondente, especialmente nas relações de consumo, por violação ao dever de informação.

No entanto, a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a existência de relação de consumo, o que não se verifica no caso concreto, em que o bem objeto do contrato (equipamento de grande porte) se destina à atividade empresarial do agravante, caracterizando relação de insumo.

Reconhecida a natureza empresarial da relação, afasta-se a incidência das normas protetivas do CDC, não havendo obrigatoriedade de observância de requisitos formais próprios das relações de consumo para fins de validade da cláusula de capitalização de juros.

Constatada a mora do devedor e presentes os requisitos legais do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, subsiste a liminar de busca e apreensão deferida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A discussão sobre abusividade de encargos contratuais pode ser suscitada em Agravo de Instrumento contra decisão que defere liminar em ação de busca e apreensão, nos termos do Tema 1.040 do STJ.

A ausência de expressa indicação da taxa diária de capitalização de juros pode configurar abusividade apenas em relações de consumo.

Nas relações de natureza empresarial, em que o bem financiado constitui insumo essencial à atividade econômica do contratante, afasta-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, por consequência, não se reconhece a abusividade da cláusula de capitalização de juros desde que pactuada.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.799.367/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 16.09.2021, DJe 04.10.2021 (Tema Repetitivo 1040); TJMG, AI 1557690-02.2025.8.13.0000, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 02.07.2025; TJES, AI 5001798-38.2025.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 09.05.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

DATA DA SESSÃO: 01/07/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DV Terraplanagem e Asfalto EIRELI em face da Decisão reproduzida às páginas 19-20 do id 13008589, na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Mercedes Benz do Brasil S/A, deferiu a medida liminar requerida na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 13008132) a ora Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que a cobrança de capitalização diária sem a indicação da respectiva taxa é ilegal e descaracteriza a mora do devedor.

O recurso foi recebido no duplo efeito, nos termos da Decisão inserida no id 13095076.

Contrarrazões no id 13333074 pelo não conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO JOAO LEONELHO GABARDO FILHO:-

Boa tarde, Excelentíssimo senhor Desembargador Presidente da Quarta Câmara Cível, demais Desembargadores, Eminente Relator, senhora Secretária, colegas presentes, tanto aí, na sala de julgamento, quanto virtualmente.

Imagino que a parte contrária não esteja presente para atuar na sustentação, e também presumo que tudo se encaminha para um provimento do agravo.

E eu queria pedir permissão à Câmara para uma reflexão sobre a matéria, sobre a questão que está sendo posta nesse agravo de instrumento.

Uma busca e apreensão de um bem de uma pessoa jurídica, DV terraplanagem e asfalto, uma máquina, proposta em razão de um inadimplemento contratual a dever. Deixou de efetuar o pagamento de parcelas, então, a busca e apreensão é regida pelo Decreto-Lei 911/69, decreto-lei que, ao longo de sua história, teve várias alterações, várias modificações.

Excelências, Eminente Relator, qual é o requisito que este... esta lei específica dispõe para a concessão da liminar? O requisito desta lei é que o credor comprove a mora.

Requisito formal

A partir do tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, para comprovar a mora basta o envio da notificação para o endereço contratual da parte.

Isso aconteceu.

O juiz de primeiro grau verificou e concedeu a liminar.

O que nós temos aqui? Nós temos aqui um recurso de agravo de instrumento contra essa liminar que não discute os fundamentos da concessão da liminar; que traz matérias que não foram analisadas pelo juiz de primeiro grau e pede o provimento do agravo de instrumento para revogar a liminar de primeiro grau, porque teria havido abusividades.

Qual a abusividade?

Efetivamente, por um erro material na elaboração do contrato, o Banco Mercedes-Benz colocou lá, numa determinada cláusula aqui, o valor das parcelas seria capitalizado de forma diária.

Esse é o fundamento do Agravo.

O Eminente Desembargador Relator, o efeito suspensivo... com base nesse efeito suspensivo, a liminar então perdeu a sua eficácia, bem devolvido, deverá ser restituído, ser executada a liminar.

E aqui eu queria pedir a Vossas Excelências que refletíssemos sobre as consequências disso.

Revogada a liminar por essa questão de abusividade, que não seria do requisito da concessão dessa liminar. Com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, também com base no tema 1.040, que a execução da liminar é uma condição
sine qua non
para que seja apresentada a contestação e processada a contestação.

Que essa liminar esteja executada, a parte contrária, executada a liminar, tem cinco dias para pagar a integralidade da dívida, ou quinze dias para contestar. Há decisões, inclusive, que condicionam a contestação ao pagamento da integralidade da dívida.

Por quê?

Aqui peço a Vossas Excelências, mais uma vez, para que a gente raciocine juntos sobre o espírito da lei.

Por quê?

Porque abusividades, quaisquer que sejam, são matérias de mérito.

Então, em primeiro lugar, se Vossas Excelências conhecerem e julgarem esse agravo está havendo uma supressão de um grau de jurisdição.

O juiz de primeiro grau sequer analisou essa matéria, ele só analisou para deferir à liminar a comprovação da mora.

Esta matéria é uma matéria de mérito. Nós sustentamos e demonstramos nas contrarrazões. Muito embora na cláusula posta com capitalização diária, em quadro específico do contrato, está lá a taxa mensal e a taxa anual. Não existe essa abusividade.

Isto é matéria de mérito. Vai ter que ser apurado durante o mérito.

Se Vossas Excelências derem provimento a este agravo, revogado este agravo, o que faremos com a ação de busca e apreensão?

Ela não continuará, não terá como ser apreciada a contestação, tema 1040 do Superior Tribunal de Justiça.

E por que o espírito do decreto é este? Porque o decreto tem uma intenção de agilidade no seu procedimento. Com base nessa agilidade da retomada do bem e... digo a Vossas Excelências, não é com muita satisfação que o banco quer retomar esse bem. O banco tentou de todas as formas receber. Administrativamente e judicialmente enquanto propôs a ação antes da execução da liminar, tentou receber o valor do seu crédito.

Mas, liberado o bem apreendido, a ação não tem seguimento.

E o que prevê o decreto, sabiamente, e que às vezes isso não é muito observado pela jurisprudência, pelos Tribunais?

A lei prevê: Agravo do instrumento (ininteligível), discuta a liminar... o que poderia discutir? Eu comprovei o pagamento, então não estava em mora. A notificação não foi enviada. Isso é objeto de agravo neste momento processual.

Posteriormente, se o banco... não houver pagamento da integralidade da dívida, ação prosseguir, o pedido vier a ser julgado procedente e o banco tiver... improcedente, e o banco tiver vendido bem, os parágrafos 6º e 7º do artigo 3º são claros ao impor ao banco uma multa correspondente a 50% do valor da operação.

O parágrafo 7º diz sem prejuízo das perdas e danos. Então, conhecer este agravo que viola o princípio da supressão liberal (ininteligível); tem inovação de matéria, porque matéria que não foi alegada em primeiro grau, não tem capitalização diária, isso é matéria de mérito, vai ser constatada.

E daí eu pergunto a Vossas Excelências: então vamos raciocinar que o juiz de primeiro grau, independentemente da execução da liminar, de estar o bem aprendido, ele vai conseguir, vai continuar dando prosseguimento à ação. E daí vai chegar no momento da sentença. Ele quer julgar procedente o pedido. Como é que ele vai consolidar a posse e propriedade de um bem, a posse de um bem que sequer está com o credor?

Então vejam, Excelências, o espírito do decreto-lei não é para que essas questões de abusividade de mérito sejam analisadas com o efeito de revogar a liminar.

Nós demonstramos nas contrarrazões, que não há capitalização diária, e fizemos mais, projetamos... se houvesse, se houvesse capitalização diária, qual seria o aumento do valor da parcela? Aumento insignificante.

E tem um outro tema que nós discutimos, muito embora o juiz de primeiro grau não tenha analisado, estou trazendo a Vossas Excelências, e veja como é estranho isso, é o cabimento da aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, ao caso é uma pessoa jurídica. O superior ao Tribunal de Justiça, reiteradamente... porque é verdade, é insumo, a aquisição da máquina é um insumo da pessoa jurídica, da DV Terraplanagem, não se aplicam as normas do direito do consumidor.

E há várias decisões, inclusive no aspecto de mérito da capitalização diária, dizendo que ainda que houvesse capitalização diária, não haveria violação do princípio da transparência.

Então, vejam, Excelências, eu fico imaginando, e quero que Vossas Excelências também reflitam sobre isso, que o juiz, então, instruiu o processo contra as disposições do Decreto-Lei nº 911, contra as disposições dos temas do poder judiciário, do tema 1040, e chegou num momento lá ele vai... ele quer julgar procedente, ele vai então dizer assim: senhores advogados, senhoras partes, pretendo julgar procedente esse pedido, então, desentranhem-se o mandado e cumpra-se a liminar.

Antevejo, desde logo, que não tem... não é possível porque não é o espírito do decreto-lei, não é o espírito. O espírito é: comprovou a mora, liminar, execução da liminar, paga em cinco dias ou não, se não pagarem (ininteligível) a posse e a propriedade, 15 dias para contestar. O pedido é improcedente, o banco poderá pagar a multa correspondente a 50% do valor do contrato e perdas e danos.

É esse o espírito.

Então, com todo respeito, peço a Vossas Excelências que analisem a questão sob esse enfoque e que neguem provimento ao agravo, restabelecendo a liminar concedida em primeiro grau, e, daí, será processada a ação de busca e apreensão, a contestação que vier a ser apresentada, executada a liminar e mantida como mantido o bem na posse do banco, e que o juiz de primeiro grau possa dar a certeza de mérito analisando esta questão, analisando que se cabem as normas do Código de Defesa do Consumidor, analisando todas as questões que o mérito exige que sejam analisadas.

Pede-se então novamente o desprovimento do agravo interposto.

Muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Preliminar - Violação à Dialeticidade - Suscitada pelo Agravante

Eminentes Pares, em início de fundamentação é preciso rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo Banco Agravado; segundo consta nas contrarrazões (id 13333074), a empresa Agravante não teria observado o princípio da dialeticidade.

Com a devida vênia da Agravada, as razões recursais impugnam, sim, o principal fundamento da Decisão recorrida, isto é, a inexistência de mora capaz de possibilitar o deferimento liminar da medida de busca e apreensão requerida na petição inicial.

Destarte, como houve impugnação adequada aos termos da Decisão recorrida, conclui-se que houve, sim, atendimento ao princípio da dialeticidade recursal.

Do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Agravada.

É como voto.

Mérito

Em relação ao mérito informo a Vossas Excelências que DV Terraplanagem e Asfalto EIRELI interpôs o recurso em julgamento como meio de impugnar a Decisão reproduzida às páginas 19-20 do id 13008589, na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação de Busca e Apreensão (fundada no Decreto-lei n.º 911/69) ajuizada por Banco Mercedes Benz do Brasil S/A, deferiu a medida liminar requerida na petição inicial.

Como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, a ora Agravante aduz em suas razões recursais (id 13008132) que a cobrança de capitalização diária sem a indicação da respectiva taxa é ilegal e descaracteriza a mora do devedor; logo, descaracterizada a mora, não haveria fundamento para deferimento da liminar.

O Banco Agravado, por sua vez, aduz, dentre outros pontos, que a defesa do devedor na Ação de Busca e Apreensão somente seria possível após a execução da liminar, de modo que a discussão dos temas trazidos pela Agravante neste recurso implicaria até mesmo em supressão de instância.

E a impossibilidade de discussão dos temas suscitados pela Agravante, de acordo com o Agravado, decorreria do Tema Repetitivo 1040 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que assim estabelece:

“Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.”

Nada obstante a alegação do Banco Agravado, a leitura do inteiro teor do REsp 1799367/MG, recurso este que deu origem à tese fixada no Tema Repetitivo 1040 do STJ, já revela que, a despeito da conclusão de que a análise da contestação somente ocorre após a execução da medida liminar, o devedor pode, sim, impugnar o deferimento da medida de busca e apreensão.

Isto é, precisamente, o que se extrai do voto proferido pelo Ministra Nancy Andrighi:

“20. Dessa maneira, ainda que após a reforma do Decreto-Lei 911/69 operada pela Lei 10.931/2004 seja admitido que o devedor deduza, em sua contestação, toda a matéria de defesa possível, inclusive a abusividade de cláusulas contratuais, não se pode olvidar que, nesse primeiro momento, anterior ao cumprimento da liminar, apenas interessa à adequada prestação jurisdicional o debate acerca da mora ou inadimplemento e a sua respectiva documentação.

21. E, para tanto, resta assegurado ao devedor a via do recurso de agravo de instrumento, o qual, nos termos do art. 1.015, I, do CPC/2015, é cabível para impugnar decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória

22. Em outras palavras, o contraditório postergado, na ação de busca e apreensão regida pelo DL 911/69, não tem o condão de retirar do devedor a oportunidade de questionar, imediatamente, a concessão da liminar, sem cujo cumprimento sequer se inicia o prazo para o oferecimento da contestação, com a arguição de todas as matérias de defesa que entender pertinentes.”

Assim, porque a Agravante inicia debate acerca da (in)existência da mora, reputa-se viável a discussão sobre o tema no presente recurso e, adianto, a conclusão é pelo provimento do recurso, uma vez que, de fato, a previsão contratual de capitalização
diária
de juros sem a respectiva taxa incidente é ilegal e, por isso, descaracteriza a mora que viabiliza a medida liminar de busca e apreensão.

Esta conclusão, aliás, é a mesma adotada pelo STJ, dentre outros, nos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXAS E TARIFAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA. NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovação da taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou por falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor (Súmula n. 530 do STJ). 2. "
A cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários é possível, sendo necessária a informação acerca da taxa de juros diária a ser aplicada, ainda que haja expressa previsão quanto à periodicidade no contrato
" (AgInt no REsp n. 2.002.298/RS, Quarta Turma). 3. As normas regulamentadoras editadas pela autoridade monetária permitem que as instituições financeiras efetuem cobranças administrativas de taxas e tarifas pela prestação de serviços bancários não isentos, desde que expressamente previstas no contrato. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.088.846/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). (Sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" (REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2. No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. 3.
O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Precedentes
. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.024.575/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). (Sem grifo no original).

Assim, porque a Agravante comprovou a existência de previsão contratual de capitalização diária de juros (cláusula 3, página 88, id 13008589) sem, contudo, especificação da taxa diária respectiva, resta descaracterizada a mora e, em consequência, não houve preenchimento de requisito indispensável ao deferimento da medida liminar requerida na petição inicial.

Saliento, por fim, que o reconhecimento da descaracterização da mora implica, nesta Instância Recursal, apenas na reforma da Decisão recorrida com indeferimento da medida liminar pleiteada na petição inicial; as consequências do indeferimento devem ser apuradas pelo MM. Juiz
a quo
para se evitar supressão de instância - notadamente em razão da abertura de discussão não devolvida a este Tribunal, como a efetivação ou não da medida liminar, eventual alienação extrajudicial do bem, etc.

Do exposto, dou provimento ao presente recurso para reformar a Decisão recorrida e indeferir a medida liminar requerida na petição inicial.

Julgo prejudicado os Embargos de Declaração opostos no id 13144474.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Eu respeitosamente peço vista do processo.

*

rfv*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO
:
08/07/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Conforme esclarecido pelo eminente Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DV Terraplanagem e Asfalto EIRELI em face da Decisão reproduzida às páginas 19-20 do id 13008589, na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Mercedes Benz do Brasil S/A, deferiu a medida liminar requerida na petição inicial.”

O eminente Relator apresentou respeitável proposta de julgamento no sentido de rejeitar a preliminar de violação à dialeticidade e, no mérito, deu provimento ao recurso. O fundamento principal do respeitável voto é pela reforma da decisão recorrida para indeferir a medida liminar de busca e apreensão, ao argumento de que a ausência de especificação da taxa de juros diária, em caso de capitalização diária, configura abusividade que descaracteriza a mora, aplicando precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça que tratam da matéria em relações consumeristas.

Diante da complexidade dos argumentos apresentados pelas partes, especialmente no que tange aos limites da cognição em agravo de instrumento contra liminar de busca e apreensão e às implicações da matéria para o rito processual, pedi vista dos autos para melhor exame e aprofundamento da análise.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Inicialmente, acompanho o eminente Relator no que diz respeito à rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Tal pressuposto recursal exige que o recorrente apresente as razões de seu inconformismo, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, embora as razões recursais da agravante se concentrem em matéria que, a meu ver, extrapola os limites da cognição sumária da decisão liminar, ela efetivamente impugna os fundamentos que, na compreensão dela, infirmam a validade da decisão recorrida, notadamente a caracterização da mora. A agravante buscou demonstrar que a decisão de primeiro grau, ao deferir a liminar, baseou-se em uma mora indevidamente constituída, em razão de supostas abusividades contratuais. Assim, a preliminar deve ser afastada, pois houve o necessário confronto entre a decisão e as razões recursais.

DO MÉRITO RECURSAL: DA MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

Com a mais respeitosa vênia ao posicionamento do Relator, eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, entendo que o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau. Minha divergência se assenta em três pilares fundamentais, que serão detalhados a seguir:
(a)
na restrita cognoscibilidade da matéria em sede de agravo de instrumento contra liminar de busca e apreensão, sob pena de supressão de instância;
(b)
na regularidade da constituição da agravante em mora, que atende aos requisitos do Decreto-Lei n. 911, de 1º de outubro de 1969; e
(c)
na inaplicabilidade do microssistema consumerista à relação jurídica estabelecida entre as partes, o que afasta o principal fundamento para a tese de abusividade.

A) Da supressão de instância e dos limites cognitivos do agravo de instrumento.

O agravo de instrumento volta-se contra uma decisão que, em cognição sumária e superficial, deferiu a medida liminar de busca e apreensão. A análise do juízo
a quo
, nesse momento processual inicial, restringe-se à verificação dos pressupostos formais e materiais exigidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969 para a concessão da liminar, quais sejam, a existência do contrato de alienação fiduciária devidamente registrado e a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, conforme dispõe o art. 3º do referido diploma legal. Não se exige, e nem se permite, uma análise aprofundada do mérito da relação contratual, como a discussão sobre a abusividade de cláusulas. O artigo 3º, § 3º, do referido Decreto, estabelece que a resposta do devedor fiduciante será apresentada no prazo de quinze dias “da execução da liminar”.

No Tema Repetitivo n. 1.040 o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “
Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.”
Este precedente é de suma importância para a compreensão do rito processual da ação de busca e apreensão. A
ratio decidendi
de tal precedente é clara e visa preservar a celeridade e a eficácia do procedimento especial: o processo de busca e apreensão possui uma estrutura bifásica, na qual a defesa de mérito, que abrange a discussão sobre eventual abusividade de cláusulas contratuais, a revisão do contrato ou a descaracterização da mora por vícios intrínsecos ao cálculo, é postergada para momento subsequente à efetivação da busca e apreensão liminar do bem.

Este egrégio Tribunal de Justiça, em diversos julgados, tem se posicionado no sentido de que a análise de encargos abusivos em sede de agravo de instrumento configura supressão de instância, por se tratar de matéria não apreciada na decisão recorrida, que se limita a aferir os requisitos da liminar. No acórdão proferido no Agravo de instrumento n. 5019338-36.2024.8.08.0000, de relatoria do eminente Desembargador Robson Luiz Albanez, esta egrégia Quarta Câmara Cível decidiu por não conhecer de alegação idêntica à dos presentes autos (capitalização de juros sem indicação da taxa diária), sob o fundamento de que o tema não fora objeto da decisão primeva.

Eis o teor da ementa do venerando Acórdão que resultou de tal julgamento:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo, fundada no inadimplemento de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. 2. A parte agravante alega ausência de constituição regular em mora, por não ter recebido notificação extrajudicial, e aponta cobrança de encargos abusivos, requerendo atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a revogação da liminar. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão, notadamente a constituição válida da mora. 4. Há também a alegação de cobrança de encargos abusivos, cuja análise não foi realizada na origem. III. Razões de decidir 5. A análise de encargos abusivos não foi objeto da decisão recorrida, razão pela qual seu conhecimento nesta instância configura indevida supressão de instância. 6. Constatada a constituição válida da mora, mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da tese firmada no tema repetitivo nº 1.132 do STJ. 7. Preenchidos os requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Tese de julgamento: 1. Não se conhece de alegações recursais que não tenham sido objeto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância. 2. A constituição da mora, para fins de ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/1969, resta configurada com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da assinatura do destinatário. dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo nº 1.132; TJPR, AgInstr nº 0001896-91.2022.8.16.0000, Rel. Des. Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski, j. 06/06/2022; TJSC, AI nº 4013112-14.2018.8.24.0900, Rel. Des. José Antônio Torres Marques, j. 14/09/2018; TJES, AI nº 5010751-93.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 04/04/2023. (AI 5019338-36.2024.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 13/06/2025)

Veja-se ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. PRESSUPOSTOS LEGAIS COMPROVADOS. APONTADA DESCONSTITUIÇÃO DA MORA POR SUPOSTA COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovados os pressupostos legais impostos pelo Decreto-Lei n. 911/69, com a constituição em mora da devedora, por meio do encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço fornecido por ela quando da celebração do contrato, impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem garantido por alienação fiduciária. 2. Não foi objeto da decisão agravada a alegada desconstituição da mora em razão da incidência de suposto encargo abusivo, o que impede o conhecimento por este Juízo ad quem, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 5006706-12.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz de Direito convocado Leonardo Alvarenga da Fonseca; Publ. 29/01/2024)

Em outra oportunidade, no julgamento do AI n. 0005281-27.2019.8.08.0048, o eminente Relator também consignou que “alegações de ilegalidade das taxas de juros cobradas, bem como de outros valores constantes do contrato, tratam-se de matérias que devem ser aduzidas em sede [de] contestação nos autos da ação originária” (Agravo de instrumento n. 0005281-27.2019.8.08.0048, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Julg. 01-07-2019, DJES 17-07-2019).

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 972, já assentou que “A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”. Embora se possa argumentar que os juros remuneratórios não são encargos acessórios, a lógica subjacente é a de que nem toda abusividade contratual tem o condão de afastar a mora. A descaracterização somente ocorre quando a ilegalidade incide sobre os encargos do “período de normalidade” (juros remuneratórios e capitalização). Contudo, a verificação dessa abusividade demanda uma análise de mérito que, como visto, o rito especial e a jurisprudência vinculante postergam para momento ulterior à efetivação da liminar.

Permitir que o devedor, antes do cumprimento da medida liminar, suscite toda e qualquer matéria de mérito para obstar a apreensão do bem esvaziaria por completo a finalidade e a celeridade do procedimento legalmente estabelecido pelo Decreto-Lei n. 911/1969. A discussão sobre a legalidade da capitalização diária, a efetiva ocorrência de tal prática nos cálculos, a sua conformidade com as normas do Banco Central e o seu impacto financeiro no contrato são questões complexas que demandam instrução probatória aprofundada, notadamente a realização de perícia contábil. Tais questões devem ser primeiramente submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa em primeiro grau de jurisdição, após a efetivação da liminar e a apresentação da contestação.

Ao analisar a fundo a cláusula contratual que prevê a capitalização de juros para concluir pela descaracterização da mora, este egrégio Tribunal, com o devido respeito, acaba por suprimir uma instância de julgamento. No agravo de instrumento deve a Corte limitar-se a verificar se o credor fiduciário apresentou a documentação mínima exigida por lei para o deferimento da liminar, ou seja, o contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora. Uma vez presentes esses requisitos formais, a concessão da liminar é medida que se impõe, cabendo ao devedor, em contestação, arguir as matérias de defesa que entender pertinentes, as quais serão analisadas pelo juízo de origem, com a produção das provas necessárias. A intervenção desta colenda Corte, neste momento, para adentrar o mérito da abusividade contratual, viola o princípio do duplo grau de jurisdição e desvirtua a natureza do agravo de instrumento como recurso de cognição limitada.

B) Da regularidade da constituição em mora.

A decisão recorrida fundamentou-se na presença dos requisitos para a concessão da liminar, notadamente a demonstração da mora. A súmula 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” e o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911, de 1º de outubro de 1969, a seu turno, prevê que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Os documentos dos autos de origem comprovam que o agravado promoveu a notificação extrajudicial da agravante em dois endereços distintos, ambos constantes do contrato e da ficha cadastral dela. A notificação enviada ao endereço da sede da empresa (Rua Ilma Henriques) retornou com a informação “mudou-se” (id 13008589 – p. 104). Contudo, a notificação enviada ao endereço da sócia-administradora (Rua São Paulo) foi recebida em 11 de novembro de 2024 (id 13008589 – p. 108 e 110), conforme comprovante de entrega.

Assim, o requisito formal da comprovação da mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, foi cabalmente cumprido. A matéria concernente à comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária foi objeto de profunda análise e uniformização pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nn. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, afetados ao Tema Repetitivo n. 1.132. Naquela oportunidade, a Segunda Seção da egrégia Corte Superior, em julgamento finalizado em 09 de agosto de 2023, pacificou a controvérsia fixando tese jurídica de observância obrigatória pelos Juízes e Tribunais pátrios, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, qual seja: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” (Meu, o destaque).

No caso, a notificação foi entregue no endereço da sócia-administradora, o que é válido para a constituição em mora da pessoa jurídica.

A partir dessa constatação, a concessão da liminar é medida que se impôs ao Juízo de primeiro grau, não cabendo ao julgador, em sede de cognição sumária e em sede de agravo de instrumento, aprofundar-se na análise de cláusulas contratuais para aferir a existência de eventuais abusividades que, em tese, descaracterizariam a mora. A mora, para fins de liminar, estava formalmente comprovada.

C) Da relação de insumo e da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

O ponto central da divergência reside, a meu ver, na natureza da relação jurídica firmada entre as partes e, consequentemente, na aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor. A agravante é uma pessoa jurídica,
DV TERRAPLENAGEM E ASFALTO EIRELI
, cujo objeto social, conforme se extrai dos autos de origem e de sua própria denominação, envolve atividades de construção, terraplenagem e asfaltamento. O bem financiado, um caminhão
MERCEDES-BENZ ATEGO 2426
, é, por sua própria natureza, um bem de capital, ou seja, um equipamento de grande porte e alto valor, utilizado como insumo essencial e ferramenta de trabalho para o desenvolvimento da atividade empresarial principal agravante.

Não se trata, portanto, de uma relação de consumo, na qual uma parte (consumidor) adquire produto ou serviço como destinatário final, para uso próprio e não para fins de produção ou revenda. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
1
é pacífica em afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações de insumo, salvo em hipóteses excepcionais de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do adquirente, que nem sequer foram alegadas, muito menos comprovadas, pela agravante. A teoria finalista mitigada, adotada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, permite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a pessoas jurídicas apenas quando elas demonstram sua vulnerabilidade em face do fornecedor, o que não é o caso de uma empresa de terraplenagem que adquire um caminhão para sua frota.

Os precedentes do colendo STJ citados pelo eminente Relator (AgInt no REsp n. 2.088.846/PR e AgInt no REsp n. 2.024.575/RS), que fundamentam a tese da descaracterização da mora pela ausência de informação da taxa diária de juros, foram todos proferidos no âmbito de relações consumeristas. Nesses casos, a aplicação do CDC é o pilar fundamental para a exigência de clareza e transparência nas informações contratuais, com base nos artigos 6º, inciso III, e 46 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de informar o consumidor de forma clara e precisa sobre todos os termos do contrato.

Sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, a análise da cláusula contratual deve ser feita sob a ótica do Código Civil e da legislação comercial, que pressupõem a paridade entre os contratantes e a força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Portanto, a decisão de primeiro grau, ao ater-se aos requisitos formais do Decreto-Lei n. 911/1969 e deferir a liminar, está correta, em conformidade com o procedimento legal, não merecendo reforma. A discussão sobre a abusividade de cláusulas contratuais é matéria de mérito que deve ser reservada para as fases de contestação e instrução probatória, sob pena de supressão de instância e desvirtuamento do rito especial da ação de busca e apreensão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pedindo novamente vênia ao eminente Desembargador Relator,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a respeitável decisão interlocutória que deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto da ação de busca e apreensão n. 5040315-02.2024.8.08.0048.

Por fim, julgo prejudicados os embargos de declaração de id 13144474 – p. 1-3, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento.

É como voto, respeitosamente.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Senhor Presidente, peço o retorno dos autos.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 15/07/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Eminentes Pares, em Sessão pretérita iniciei o julgamento do Agravo de Instrumento interposto por DV Terraplanagem e Asfalto EIRELI em face da Decisão reproduzida às páginas 19-20 do id 13008589, na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação de Busca e Apreensão (fundada no Decreto-lei n.º 911/69) ajuizada por Banco Mercedes Benz do Brasil S/A, deferiu a medida liminar requerida na petição inicial.

Na ocasião, concluí no sentido de dar provimento ao recurso, haja vista a cobrança de juros capitalizados diariamente sem a respectiva taxa, circunstância apta a descaracterizar a mora do devedor e, pois, impedir o deferimento da medida liminar de busca e apreensão.

A conclusão do eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira foi diversa, isto é, inaugurou divergência para negar provimento ao recurso.

Em sua substanciosa manifestação, o Desembargador Dair destacou que sua divergência:

“(...) se assenta em três pilares fundamentais, que serão detalhados a seguir: (a) na restrita cognoscibilidade da matéria em sede de agravo de instrumento contra liminar de busca e apreensão, sob pena de supressão de instância; (b) na regularidade da constituição da agravante em mora, que atende aos requisitos do Decreto-Lei n. 911, de 1º de outubro de 1969; e (c) na inaplicabilidade do microssistema consumerista à relação jurídica estabelecida entre as partes, o que afasta o principal fundamento para a tese de abusividade.”

Em razão da, reitero, substanciosa fundamentação desenvolvida pelo Desembargador Dair, pedi o retorno dos autos e, com o devido respeito, vou acompanhar a conclusão contida no voto divergente
exclusivamente
em razão do argumento relativo ao item “c”, isto é, “
a inaplicabilidade do microssistema consumerista à relação jurídica estabelecida entre as partes, o que afasta o principal fundamento para a tese de abusividade
”.

Exclusivamente porque quanto à cognoscibilidade restrita do Agravo de Instrumento, de modo a impedir o reconhecimento nesta Instância recursal da matéria suscitada pela Agravante (descaracterização da mora em razão da cobrança de encargos abusivos), não me olvido que a questão é, de fato, controvertida neste egrégio Tribunal de Justiça (TJES).

Além dos julgados citados no voto divergente, existem outros (por exemplo, Agravo de Instrumento n.º 5001825-55.2024.8.08.0000, julgado em 12.05.2025) que não admitem tal discussão na via estreita do Agravo de Instrumento.

Ocorre que, a despeito do julgado de minha relatoria citado pelo Desembargador Dair (Agravo de Instrumento n.º 0005281-27.2019.8.08.0048, julgado em 01.07.2019), consignei em meu voto que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento (em 16.09.2021) do REsp 1799367/MG, no qual fora fixada a Tese Jurídica relativa ao Tema Repetitivo 1040, foi bem claro ao dispor que:

“(...) o contraditório postergado, na ação de busca e apreensão regida pelo DL 911/69, não tem o condão de retirar do devedor a oportunidade de questionar, imediatamente, a concessão da liminar, sem cujo cumprimento sequer se inicia o prazo para o oferecimento da contestação, com a arguição de todas as matérias de defesa que entender pertinentes.”

Com a devida vênia, o devedor não precisa aguardar a execução da liminar para só então questionar a existência de vícios que seriam capazes, justamente, de impedir a concessão da medida liminar requerida na petição inicial; admitir o contrário,
concessa venia
, seria tornar irrecorrível a Decisão concessiva da liminar na Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-lei n.º 911/69.

Ademais, existem vários outros julgados deste egrégio Tribunal que, ao contrário, não só admitem a interposição de Agravo de Instrumento pelo devedor para impugnar a liminar concedida ao credor na Ação de Busca e Apreensão, como também conferem provimento ao recurso quando resta constatada a cobrança de encargos - como a capitalização diária de juros sem a respectiva taxa - capazes de descaracterizar a mora. Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DA TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame agravo de instrumento interposto por Estefania Barbosa de Jesus contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo financiado com alienação fiduciária, sob alegação de inadimplemento.
A recorrente sustenta a abusividade da capitalização diária de juros sem indicação expressa da taxa diária, o que descaracterizaria a mora.
II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em definir se a ausência de expressa indicação da taxa diária de juros no contrato de financiamento configura abusividade e, consequentemente, descaracteriza a mora necessária para a busca e apreensão do bem. III. Razões de decidir o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a legalidade das cláusulas contratuais pode ser discutida na ação de busca e apreensão como matéria de defesa (AGRG no RESP n. 1.573.729/SP). A jurisprudência do STJ estabelece que a pactuação da capitalização diária de juros exige a informação clara da taxa diária ao consumidor. A omissão dessa informação configura abusividade, pois impede o controle prévio dos encargos contratuais (agint no RESP n. 2.033.354/RS). A abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, afastando o pressuposto essencial para a busca e apreensão do bem (agint no aresp n. 1.074.010/RS). No caso concreto, o contrato prevê a capitalização diária de juros, mas não indica expressamente a taxa diária aplicável, caracterizando prática abusiva e ensejando a descaracterização da mora. lV. Dispositivo e tese recurso provido. Tese de julgamento:
A capitalização diária de juros no contrato de financiamento exige a expressa indicação da taxa diária ao consumidor, sob pena de nulidade da cláusula. A abusividade na cobrança de encargos durante a normalidade contratual descaracteriza a mora, impedindo a busca e apreensão do bem
. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; Lei nº 4.595/1964, art. 4º, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no RESP n. 1.573.729/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, quarta turma, j. 23.02.2016; STJ, agint no aresp n. 1.074.010/RS, Rel. Min. Maria isabel Gallotti, quarta turma, j. 26.06.2023; STJ, agint no RESP n. 2.033.354/RS, Rel. Min. Humberto Martins, terceira turma, j. 13.11.2023; STJ, agint no RESP n. 2.024.575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, terceira turma, j. 17.04.2023. (TJES; AI 5017942-24.2024.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Brasil Nery; Publ. 12/05/2025). (Sem grifo no original).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REFORMA DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada, deferiu liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob alegação de inadimplemento contratual. O agravante sustenta a abusividade dos encargos contratuais, especialmente da taxa de juros remuneratórios, e pleiteia a reforma da decisão, com a restituição do bem. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que defere liminar de busca e apreensão; (II) estabelecer se a abusividade na taxa de juros remuneratórios descaracteriza a mora do devedor e impede a concessão da medida liminar de busca e apreensão. III. Razões de decidir 3.
O agravo de instrumento é cabível contra decisão interlocutória que concede liminar de busca e apreensão, conforme previsto no art. 1.015, I, do CPC, sendo descabida a preliminar de não conhecimento arguida pela parte agravada
. 4. A jurisprudência do STJ, em sede de recursos repetitivos, admite a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, quando demonstrada clara abusividade à luz da média de mercado (temas 25 a 27). 5. A taxa anual de juros pactuada no contrato (57,15%) supera mais de uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (25,45%), revelando discrepância significativa e caracterizando abusividade, conforme critérios estabelecidos pelo STJ e adotados por este tribunal. 6.
A abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual, notadamente os juros remuneratórios, tem o condão de descaracterizar a mora, o que, por sua vez, impede a concessão de medida liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos do entendimento consolidado no RESP 1.061.530/RS
. 7. A restituição do bem ao agravante impõe-se diante da descaracterização da mora e da ausência dos requisitos legais para a medida liminar de apreensão prevista no Decreto-Lei n. 911/69. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que defere liminar de busca e apreensão com base no art. 1.015, I, do CPC. 2. A taxa de juros remuneratórios que supera em mais de uma vez e meia a média de mercado caracteriza-se como abusiva e justifica a revisão contratual. 3. A constatação de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor e impede a concessão da liminar de busca e apreensão prevista no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, I, e 300; CC, art. 591; CDC, arts. 14 e 51, §1º; Decreto-Lei n. 911/69, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 596; STJ, Súmula nº 382; STJ, RESP 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, segunda seção, j. 22.10.2008, dje 10.03.2009; STJ, agint no aresp 2386005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizzee, terceira turma, j. 20.11.2023, dje 22.11.2023; TJES, AI 5013929-79.2024.8.08.0000, Rel. Des. Mariane Judice de Mattos, primeira Câmara Cível, j. 02.12.2024; TJES, AC 5004258-03.2023.8.08.0021, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, primeira Câmara Cível, j. 09.10.2024. (TJES; AI 5001798-38.2025.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 09/05/2025). (Sem grifo no original).

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PERCENTUAL DIÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. - agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em contrato de alienação fiduciária, sob fundamento de inadimplência do devedor. II. Questão em discussão 2. - verificar se a ausência de indicação expressa da taxa diária de juros em contrato bancário descaracteriza a mora, impedindo a busca e apreensão do bem. III. Razões de decidir 3. -
a capitalização diária de juros é permitida, mas exige informação clara ao consumidor sobre a taxa diária aplicada, sendo insuficiente a mera indicação das taxas mensal e anual. 4. - a ausência de transparência na cobrança de encargos financeiros configura abusividade, justificando a descaracterização da mora e impedindo a busca e apreensão do bem
. lV. Dispositivo e tese 5. - recurso provido para indeferir a liminar de busca e apreensão, em razão da descaracterização da mora. Tese de julgamento: 1. - a capitalização diária de juros exige a informação clara e destacada da taxa efetiva diária, sob pena de abusividade. 2. - a ausência de indicação do percentual diário de juros descaracteriza a mora e impede a busca e apreensão do bem. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 52; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º. (TJES; AI 5000941-89.2025.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior; Publ. 07/05/2025). (Sem grifo no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1) agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. Alegação de abusividade na capitalização de juros e ausência de informação clara sobre a taxa diária aplicada. II. Questão em discussão 2) a questão em discussão consiste em verificar a legalidade da capitalização diária de juros nos contratos bancários quando não há informação clara sobre a taxa diária aplicada e os efeitos dessa omissão na caracterização da mora do devedor. III. Razões de decidir 3) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta corte é pacífica no sentido de permitir a capitalização de juros em contratos firmados após a medida provisória nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. 4) no entanto, a ausência de informação clara e específica sobre a taxa diária da capitalização dos juros viola o dever de informação previsto nos arts. 6º e 46 do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando abusividade. 5) a insuficiência de informação acerca da taxa de capitalização diária impede o consumidor de estimar previamente a evolução da dívida, sendo, portanto, abusiva. 6) o reconhecimento da abusividade dos encargos contratuais no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, afastando o pressuposto essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão. lV. Dispositivo e tese 7) recurso provido. Tese de julgamento: 1.
A capitalização diária de juros, sem a devida informação clara sobre a taxa diária aplicada, viola o dever de informação e caracteriza abusividade nos contratos bancários. 2. A abusividade dos encargos cobrados no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, impedindo a busca e apreensão do bem
. Dispositivos relevantes citados: Arts. 6º e 46 do Código de Defesa do Consumidor; medida provisória nº 1.963-17/2000. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no RESP n. 2.024.575/RS; STJ, AGRG no RESP 1260463/RS; TJES, apelação cível nº 050130042539; TJES, agravo de instrumento nº 5009958-23.2023.8.08.0000. (TJES; AI 5001335-96.2025.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Publ. 01/05/2025). (Sem grifo no original).

A questão acerca da existência de encargos abusivos, pois, pode ser suscitada pelo devedor em Agravo de Instrumento e visa desconstituir a mora - e não a regularidade de sua constituição -, elemento necessário ao deferimento da medida liminar em Ação de Busca e Apreensão.

Ocorre, contudo, que, de fato, os julgados ora mencionados estão todos abrangidos pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), inaplicável na relação havida entre as partes que não é de consumo, já que o bem apreendido, como consignou o Desembargador Dair:

“(...) é, por sua própria natureza, um bem de capital, ou seja, um equipamento de grande porte e alto valor, utilizado como insumo essencial e ferramenta de trabalho para o desenvolvimento da atividade empresarial principal agravante.”

No mesmo sentido ora mencionado, aliás, cito o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INFORMAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. RELAÇÃO DE INSUMO. INAPLICABILIDADE DO CDC. MORA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação ajuizada com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69. O agravante sustenta a abusividade na cláusula contratual que prevê capitalização diária dos juros remuneratórios sem indicação da taxa diária correspondente, o que violaria o dever de informação e o princípio da boa-fé objetiva. Requer, por isso, o reconhecimento da abusividade, a descaracterização da mora e a revogação da liminar deferida. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a capitalização diária de juros remuneratórios sem indicação da taxa correspondente configura cláusula abusiva; e (II) estabelecer se, reconhecida tal abusividade, restaria descaracterizada a mora, com consequente revogação da liminar de busca e apreensão. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual nos contratos firmados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000, desde que pactuada de forma expressa e clara. 4.
A capitalização diária de juros remuneratórios é válida, desde que haja previsão contratual da taxa diária aplicável, em respeito ao dever de informação previsto no art. 46 do Código de Defesa do Consumidor. 5. No entanto, reconheceu-se no caso concreto que a relação contratual entre as partes não configura relação de consumo, mas de insumo, dada a destinação do bem financiado (caminhão) à atividade empresarial do agravante, afastando a incidência das normas do CDC
. 6. Verificou-se que o contrato prevê expressamente a capitalização diária dos juros remuneratórios, com destaque no quadro resumo contratual, não se evidenciando qualquer abusividade ou violação ao dever de informação. 7. Caracterizada a mora contratual, por inadimplemento da parcela 22/36, vencida em 11/11/2024, estão preenchidos os requisitos legais para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão, conforme art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. lV. Dispositivo 8. Recurso desprovido. (TJMG; AI 1557690-02.2025.8.13.0000; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira; Julg. 02/07/2025; DJEMG 04/07/2025). (Sem grifo no original).

Destarte, ante a inaplicabilidade das regras protetivas do CDC à relação havida entre as partes, vou reformular minha conclusão inicial para, em consequência, negar provimento ao recurso.

Do exposto, reformulo meu voto para negar provimento ao recurso, tornando, em consequência, sem efeito a Decisão contida no id 13095076.

Julgo prejudicado os Embargos de Declaração opostos no id 13144474.

É como voto.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Acompanho o relator, Presidente.

*

* *

rfv
*

1
AgInt-AREsp 2.636.860; Proc. 2024/0172026-0; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJe 16-06-2025.

AgInt-EDcl-AREsp 2.552.770; Proc. 2024/0012893-2; MG; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJe 14-02-2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005029-73.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: DV TERRAPLENAGEM E ASFALTO EIRELI

AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar - Violação à Dialeticidade - Suscitada pelo Agravante

Eminentes Pares, em início de fundamentação é preciso rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo Banco Agravado; segundo consta nas contrarrazões (id 13333074), a empresa Agravante não teria observado o princípio da dialeticidade.

Com a devida vênia da Agravada, as razões recursais impugnam, sim, o principal fundamento da Decisão recorrida, isto é, a inexistência de mora capaz de possibilitar o deferimento liminar da medida de busca e apreensão requerida na petição inicial.

Destarte, como houve impugnação adequada aos termos da Decisão recorrida, conclui-se que houve, sim, atendimento ao princípio da dialeticidade recursal.

Do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Agravada.

É como voto.

Mérito

Em relação ao mérito informo a Vossas Excelências que DV Terraplanagem e Asfalto EIRELI interpôs o recurso em julgamento como meio de impugnar a Decisão reproduzida às páginas 19-20 do id 13008589, na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação de Busca e Apreensão (fundada no Decreto-lei n.º 911/69) ajuizada por Banco Mercedes Benz do Brasil S/A, deferiu a medida liminar requerida na petição inicial.

Como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, a ora Agravante aduz em suas razões recursais (id 13008132) que a cobrança de capitalização diária sem a indicação da respectiva taxa é ilegal e descaracteriza a mora do devedor; logo, descaracterizada a mora, não haveria fundamento para deferimento da liminar.

O Banco Agravado, por sua vez, aduz, dentre outros pontos, que a defesa do devedor na Ação de Busca e Apreensão somente seria possível após a execução da liminar, de modo que a discussão dos temas trazidos pela Agravante neste recurso implicaria até mesmo em supressão de instância.

E a impossibilidade de discussão dos temas suscitados pela Agravante, de acordo com o Agravado, decorreria do Tema Repetitivo 1040 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que assim estabelece:

“Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.”

Nada obstante a alegação do Banco Agravado, a leitura do inteiro teor do REsp 1799367/MG, recurso este que deu origem à tese fixada no Tema Repetitivo 1040 do STJ, já revela que, a despeito da conclusão de que a análise da contestação somente ocorre após a execução da medida liminar, o devedor pode, sim, impugnar o deferimento da medida de busca e apreensão.

Isto é, precisamente, o que se extrai do voto proferido pelo Ministra Nancy Andrighi:

“20. Dessa maneira, ainda que após a reforma do Decreto-Lei 911/69 operada pela Lei 10.931/2004 seja admitido que o devedor deduza, em sua contestação, toda a matéria de defesa possível, inclusive a abusividade de cláusulas contratuais, não se pode olvidar que, nesse primeiro momento, anterior ao cumprimento da liminar, apenas interessa à adequada prestação jurisdicional o debate acerca da mora ou inadimplemento e a sua respectiva documentação.

21. E, para tanto, resta assegurado ao devedor a via do recurso de agravo de instrumento, o qual, nos termos do art. 1.015, I, do CPC/2015, é cabível para impugnar decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória

22. Em outras palavras, o contraditório postergado, na ação de busca e apreensão regida pelo DL 911/69, não tem o condão de retirar do devedor a oportunidade de questionar, imediatamente, a concessão da liminar, sem cujo cumprimento sequer se inicia o prazo para o oferecimento da contestação, com a arguição de todas as matérias de defesa que entender pertinentes.”

Assim, porque a Agravante inicia debate acerca da (in)existência da mora, reputa-se viável a discussão sobre o tema no presente recurso e, adianto, a conclusão é pelo provimento do recurso, uma vez que, de fato, a previsão contratual de capitalização
diária
de juros sem a respectiva taxa incidente é ilegal e, por isso, descaracteriza a mora que viabiliza a medida liminar de busca e apreensão.

Esta conclusão, aliás, é a mesma adotada pelo STJ, dentre outros, nos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXAS E TARIFAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA. NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovação da taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou por falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor (Súmula n. 530 do STJ). 2. "
A cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários é possível, sendo necessária a informação acerca da taxa de juros diária a ser aplicada, ainda que haja expressa previsão quanto à periodicidade no contrato
" (AgInt no REsp n. 2.002.298/RS, Quarta Turma). 3. As normas regulamentadoras editadas pela autoridade monetária permitem que as instituições financeiras efetuem cobranças administrativas de taxas e tarifas pela prestação de serviços bancários não isentos, desde que expressamente previstas no contrato. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.088.846/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). (Sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" (REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2. No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. 3.
O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Precedentes
. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.024.575/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). (Sem grifo no original).

Assim, porque a Agravante comprovou a existência de previsão contratual de capitalização diária de juros (cláusula 3, página 88, id 13008589) sem, contudo, especificação da taxa diária respectiva, resta descaracterizada a mora e, em consequência, não houve preenchimento de requisito indispensável ao deferimento da medida liminar requerida na petição inicial.

Saliento, por fim, que o reconhecimento da descaracterização da mora implica, nesta Instância Recursal, apenas na reforma da Decisão recorrida com indeferimento da medida liminar pleiteada na petição inicial; as consequências do indeferimento devem ser apuradas pelo MM. Juiz
a quo
para se evitar supressão de instância - notadamente em razão da abertura de discussão não devolvida a este Tribunal, como a efetivação ou não da medida liminar, eventual alienação extrajudicial do bem, etc.

Do exposto, dou provimento ao presente recurso para reformar a Decisão recorrida e indeferir a medida liminar requerida na petição inicial.

Julgo prejudicado os Embargos de Declaração opostos no id 13144474.

É como voto.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005029-73.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: DV TERRAPLENAGEM E ASFALTO EIRELI

AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

(Retorno)

Eminentes Pares, em Sessão pretérita iniciei o julgamento do Agravo de Instrumento interposto por DV Terraplanagem e Asfalto EIRELI em face da Decisão reproduzida às páginas 19-20 do id 13008589, na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação de Busca e Apreensão (fundada no Decreto-lei n.º 911/69) ajuizada por Banco Mercedes Benz do Brasil S/A, deferiu a medida liminar requerida na petição inicial.

Na ocasião, concluí no sentido de dar provimento ao recurso, haja vista a cobrança de juros capitalizados diariamente sem a respectiva taxa, circunstância apta a descaracterizar a mora do devedor e, pois, impedir o deferimento da medida liminar de busca e apreensão.

A conclusão do eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira foi diversa, isto é, inaugurou divergência para negar provimento ao recurso.

Em sua substanciosa manifestação, o Desembargador Dair destacou que sua divergência:

“(...) se assenta em três pilares fundamentais, que serão detalhados a seguir: (a) na restrita cognoscibilidade da matéria em sede de agravo de instrumento contra liminar de busca e apreensão, sob pena de supressão de instância; (b) na regularidade da constituição da agravante em mora, que atende aos requisitos do Decreto-Lei n. 911, de 1º de outubro de 1969; e (c) na inaplicabilidade do microssistema consumerista à relação jurídica estabelecida entre as partes, o que afasta o principal fundamento para a tese de abusividade.”

Em razão da, reitero, substanciosa fundamentação desenvolvida pelo Desembargador Dair, pedi o retorno dos autos e, com o devido respeito, vou acompanhar a conclusão contida no voto divergente
exclusivamente
em razão do argumento relativo ao item “c”, isto é, “
a inaplicabilidade do microssistema consumerista à relação jurídica estabelecida entre as partes, o que afasta o principal fundamento para a tese de abusividade
”.

Exclusivamente porque quanto à cognoscibilidade restrita do Agravo de Instrumento, de modo a impedir o reconhecimento nesta Instância recursal da matéria suscitada pela Agravante (descaracterização da mora em razão da cobrança de encargos abusivos), não me olvido que a questão é, de fato, controvertida neste egrégio Tribunal de Justiça (TJES).

Além dos julgados citados no voto divergente, existem outros (por exemplo, Agravo de Instrumento n.º 5001825-55.2024.8.08.0000, julgado em 12.05.2025) que não admitem tal discussão na via estreita do Agravo de Instrumento.

Ocorre que, a despeito do julgado de minha relatoria citado pelo Desembargador Dair (Agravo de Instrumento n.º 0005281-27.2019.8.08.0048, julgado em 01.07.2019), consignei em meu voto que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento (em 16.09.2021) do REsp 1799367/MG, no qual fora fixada a Tese Jurídica relativa ao Tema Repetitivo 1040, foi bem claro ao dispor que:

“(...) o contraditório postergado, na ação de busca e apreensão regida pelo DL 911/69, não tem o condão de retirar do devedor a oportunidade de questionar, imediatamente, a concessão da liminar, sem cujo cumprimento sequer se inicia o prazo para o oferecimento da contestação, com a arguição de todas as matérias de defesa que entender pertinentes.”

Com a devida vênia, o devedor não precisa aguardar a execução da liminar para só então questionar a existência de vícios que seriam capazes, justamente, de impedir a concessão da medida liminar requerida na petição inicial; admitir o contrário,
concessa venia
, seria tornar irrecorrível a Decisão concessiva da liminar na Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-lei n.º 911/69.

Ademais, existem vários outros julgados deste egrégio Tribunal que, ao contrário, não só admitem a interposição de Agravo de Instrumento pelo devedor para impugnar a liminar concedida ao credor na Ação de Busca e Apreensão, como também conferem provimento ao recurso quando resta constatada a cobrança de encargos - como a capitalização diária de juros sem a respectiva taxa - capazes de descaracterizar a mora. Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DA TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame
agravo de instrumento
interposto por estefania barbosa de Jesus
contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo financiado com alienação fiduciária, sob alegação de inadimplemento. A recorrente sustenta a abusividade da capitalização diária de juros sem indicação expressa da taxa diária, o que descaracterizaria a mora.
II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em definir se a ausência de expressa indicação da taxa diária de juros no contrato de financiamento configura abusividade e, consequentemente, descaracteriza a mora necessária para a busca e apreensão do bem. III. Razões de decidir o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a legalidade das cláusulas contratuais pode ser discutida na ação de busca e apreensão como matéria de defesa (AGRG no RESP n. 1.573.729/SP). A jurisprudência do STJ estabelece que a pactuação da capitalização diária de juros exige a informação clara da taxa diária ao consumidor. A omissão dessa informação configura abusividade, pois impede o controle prévio dos encargos contratuais (agint no RESP n. 2.033.354/RS). A abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, afastando o pressuposto essencial para a busca e apreensão do bem (agint no aresp n. 1.074.010/RS). No caso concreto, o contrato prevê a capitalização diária de juros, mas não indica expressamente a taxa diária aplicável, caracterizando prática abusiva e ensejando a descaracterização da mora. lV. Dispositivo e tese recurso provido. Tese de julgamento:
A capitalização diária de juros no contrato de financiamento exige a expressa indicação da taxa diária ao consumidor, sob pena de nulidade da cláusula. A abusividade na cobrança de encargos durante a normalidade contratual descaracteriza a mora, impedindo a busca e apreensão do bem
. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; Lei nº 4.595/1964, art. 4º, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no RESP n. 1.573.729/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, quarta turma, j. 23.02.2016; STJ, agint no aresp n. 1.074.010/RS, Rel. Min. Maria isabel Gallotti, quarta turma, j. 26.06.2023; STJ, agint no RESP n. 2.033.354/RS, Rel. Min. Humberto Martins, terceira turma, j. 13.11.2023; STJ, agint no RESP n. 2.024.575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio bellizze, terceira turma, j. 17.04.2023. (TJES; AI 5017942-24.2024.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Brasil Nery; Publ. 12/05/2025). (Sem grifo no original).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REFORMA DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada, deferiu liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob alegação de inadimplemento contratual. O agravante sustenta a abusividade dos encargos contratuais, especialmente da taxa de juros remuneratórios, e pleiteia a reforma da decisão, com a restituição do bem. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que defere liminar de busca e apreensão; (II) estabelecer se a abusividade na taxa de juros remuneratórios descaracteriza a mora do devedor e impede a concessão da medida liminar de busca e apreensão. III. Razões de decidir 3.
O agravo de instrumento é cabível contra decisão interlocutória que concede liminar de busca e apreensão, conforme previsto no art. 1.015, I, do CPC, sendo descabida a preliminar de não conhecimento arguida pela parte agravada
. 4. A jurisprudência do STJ, em sede de recursos repetitivos, admite a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, quando demonstrada clara abusividade à luz da média de mercado (temas 25 a 27). 5. A taxa anual de juros pactuada no contrato (57,15%) supera mais de uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (25,45%), revelando discrepância significativa e caracterizando abusividade, conforme critérios estabelecidos pelo STJ e adotados por este tribunal. 6.
A abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual, notadamente os juros remuneratórios, tem o condão de descaracterizar a mora, o que, por sua vez, impede a concessão de medida liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos do entendimento consolidado no RESP 1.061.530/RS
. 7. A restituição do bem ao agravante impõe-se diante da descaracterização da mora e da ausência dos requisitos legais para a medida liminar de apreensão prevista no Decreto-Lei n. 911/69. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que defere liminar de busca e apreensão com base no art. 1.015, I, do CPC. 2. A taxa de juros remuneratórios que supera em mais de uma vez e meia a média de mercado caracteriza-se como abusiva e justifica a revisão contratual. 3. A constatação de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor e impede a concessão da liminar de busca e apreensão prevista no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, I, e 300; CC, art. 591; CDC, arts. 14 e 51, §1º; Decreto-Lei n. 911/69, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 596; STJ, Súmula nº 382; STJ, RESP 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy andrighi, segunda seção, j. 22.10.2008, dje 10.03.2009; STJ, agint no aresp 2386005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio bellizze, terceira turma, j. 20.11.2023, dje 22.11.2023; TJES, AI 5013929-79.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marianne judice de mattos, primeira Câmara Cível, j. 02.12.2024; TJES, AC 5004258-03.2023.8.08.0021, Rel. Des. José Paulo calmon nogueira da gama, primeira Câmara Cível, j. 09.10.2024. (TJES; AI 5001798-38.2025.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 09/05/2025). (Sem grifo no original).

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PERCENTUAL DIÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. - agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em contrato de alienação fiduciária, sob fundamento de inadimplência do devedor. II. Questão em discussão 2. - verificar se a ausência de indicação expressa da taxa diária de juros em contrato bancário descaracteriza a mora, impedindo a busca e apreensão do bem. III. Razões de decidir 3. -
a capitalização diária de juros é permitida, mas exige informação clara ao consumidor sobre a taxa diária aplicada, sendo insuficiente a mera indicação das taxas mensal e anual. 4. - a ausência de transparência na cobrança de encargos financeiros configura abusividade, justificando a descaracterização da mora e impedindo a busca e apreensão do bem
. lV. Dispositivo e tese 5. - recurso provido para indeferir a liminar de busca e apreensão, em razão da descaracterização da mora. Tese de julgamento: 1. - a capitalização diária de juros exige a informação clara e destacada da taxa efetiva diária, sob pena de abusividade. 2. - a ausência de indicação do percentual diário de juros descaracteriza a mora e impede a busca e apreensão do bem. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 52; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º. (TJES; AI 5000941-89.2025.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Publ. 07/05/2025). (Sem grifo no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1) agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. Alegação de abusividade na capitalização de juros e ausência de informação clara sobre a taxa diária aplicada. II. Questão em discussão 2) a questão em discussão consiste em verificar a legalidade da capitalização diária de juros nos contratos bancários quando não há informação clara sobre a taxa diária aplicada e os efeitos dessa omissão na caracterização da mora do devedor. III. Razões de decidir 3) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta corte é pacífica no sentido de permitir a capitalização de juros em contratos firmados após a medida provisória nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. 4) no entanto, a ausência de informação clara e específica sobre a taxa diária da capitalização dos juros viola o dever de informação previsto nos arts. 6º e 46 do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando abusividade. 5) a insuficiência de informação acerca da taxa de capitalização diária impede o consumidor de estimar previamente a evolução da dívida, sendo, portanto, abusiva. 6) o reconhecimento da abusividade dos encargos contratuais no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, afastando o pressuposto essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão. lV. Dispositivo e tese 7) recurso provido. Tese de julgamento: 1.
A capitalização diária de juros, sem a devida informação clara sobre a taxa diária aplicada, viola o dever de informação e caracteriza abusividade nos contratos bancários. 2. A abusividade dos encargos cobrados no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, impedindo a busca e apreensão do bem
. Dispositivos relevantes citados: Arts. 6º e 46 do Código de Defesa do Consumidor; medida provisória nº 1.963-17/2000. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no RESP n. 2.024.575/RS; STJ, AGRG no RESP 1260463/RS; TJES, apelação cível nº 050130042539; TJES, agravo de instrumento nº 5009958-23.2023.8.08.0000. (TJES; AI 5001335-96.2025.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Publ. 01/05/2025). (Sem grifo no original).

A questão acerca da existência de encargos abusivos, pois, pode ser suscitada pelo devedor em Agravo de Instrumento e visa desconstituir a mora - e não a regularidade de sua constituição -, elemento necessário ao deferimento da medida liminar em Ação de Busca e Apreensão.

Ocorre, contudo, que, de fato, os julgados ora mencionados estão todos abrangidos pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), inaplicável na relação havida entre as partes que não é de consumo, já que o bem apreendido, como consignou o Desembargador Dair:

“(...) é, por sua própria natureza, um bem de capital, ou seja, um equipamento de grande porte e alto valor, utilizado como insumo essencial e ferramenta de trabalho para o desenvolvimento da atividade empresarial principal agravante.”

No mesmo sentido ora mencionado, aliás, cito o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INFORMAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. RELAÇÃO DE INSUMO. INAPLICABILIDADE DO CDC. MORA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação ajuizada com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69. O agravante sustenta a abusividade na cláusula contratual que prevê capitalização diária dos juros remuneratórios sem indicação da taxa diária correspondente, o que violaria o dever de informação e o princípio da boa-fé objetiva. Requer, por isso, o reconhecimento da abusividade, a descaracterização da mora e a revogação da liminar deferida. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a capitalização diária de juros remuneratórios sem indicação da taxa correspondente configura cláusula abusiva; e (II) estabelecer se, reconhecida tal abusividade, restaria descaracterizada a mora, com consequente revogação da liminar de busca e apreensão. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual nos contratos firmados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000, desde que pactuada de forma expressa e clara. 4.
A capitalização diária de juros remuneratórios é válida, desde que haja previsão contratual da taxa diária aplicável, em respeito ao dever de informação previsto no art. 46 do Código de Defesa do Consumidor. 5. No entanto, reconheceu-se no caso concreto que a relação contratual entre as partes não configura relação de consumo, mas de insumo, dada a destinação do bem financiado (caminhão) à atividade empresarial do agravante, afastando a incidência das normas do CDC
. 6. Verificou-se que o contrato prevê expressamente a capitalização diária dos juros remuneratórios, com destaque no quadro resumo contratual, não se evidenciando qualquer abusividade ou violação ao dever de informação. 7. Caracterizada a mora contratual, por inadimplemento da parcela 22/36, vencida em 11/11/2024, estão preenchidos os requisitos legais para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão, conforme art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. lV. Dispositivo 8. Recurso desprovido. (TJMG; AI 1557690-02.2025.8.13.0000; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira; Julg. 02/07/2025; DJEMG 04/07/2025). (Sem grifo no original).

Destarte, ante a inaplicabilidade das regras protetivas do CDC à relação havida entre as partes, vou reformular minha conclusão inicial para, em consequência, negar provimento ao recurso.

Do exposto, reformulo meu voto para negar provimento ao recurso, tornando, em consequência, sem efeito a Decisão contida no id 13095076.

Julgo prejudicado os Embargos de Declaração opostos no id 13144474.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005029-73.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: DV TERRAPLENAGEM E ASFALTO EIRELI.

AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

VOTO-VISTA

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Conforme

esclarecido
pel
o

eminente
Relator
Desembargador
Arthur José Neiva de Almeida
“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DV Terraplanagem e Asfalto EIRELI em face da Decisão reproduzida às páginas 19-20 do id 13008589, na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Mercedes Benz do Brasil S/A, deferiu a medida liminar requerida na petição inicial.”

O

eminente
Relator apresentou respeitável proposta de julgamento no sentido de
rejeitar a preliminar de violação à dialeticidade e, no mérito, d
eu
provimento ao recurso. O fundamento principal
d
o
respeitável voto é pela
reforma da decisão recorrida para indeferir a medida liminar de busca e apreensão, ao argumento de que a ausência de especificação da taxa de juros diária, em caso de capitalização diária, configura abusividade que descaracteriza a mora, aplicando precedentes do
colendo
Superior Tribunal de Justiça que tratam da matéria em relações consumeristas.

Diante da complexidade dos argumentos apresentados pelas partes, especialmente no que tange aos limites da cognição em agravo de instrumento contra liminar de busca e apreensão e às implicações da matéria para o rito processual, pedi vista dos autos para melhor exame e aprofundamento da análise.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Inicialmente, acompanho o eminente Relator no que diz respeito à rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Tal pressuposto recursal exige que o recorrente apresente as razões de seu inconformismo, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, embora as razões recursais da agravante se concentrem em matéria que, a meu ver, extrapola os limites da cognição sumária da decisão liminar, ela efetivamente impugna os fundamentos que, na compreensão dela, infirmam a validade da decisão recorrida, notadamente a caracterização da mora. A agravante buscou demonstrar que a decisão de primeiro grau, ao deferir a liminar, baseou-se em uma mora indevidamente constituída, em razão de supostas abusividades contratuais. Assim, a preliminar deve ser afastada, pois houve o necessário confronto entre a decisão e as razões recursais.

DO MÉRITO RECURSAL: DA MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.

Com a mais respeitosa vênia ao posicionamento do
Relator, eminente
D
esembargador Arthur José Neiva de Almeida
, entendo que o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau. Minha divergência se assenta em três pilares fundamentais, que serão detalhados a seguir:
(a)
na restrita cognoscibilidade da matéria em sede de agravo de instrumento contra liminar de busca e apreensão, sob pena de supressão de instância;
(b)
na regularidade da constituição da
a
gravante
em mora
, que atende aos requisitos do Decreto-Lei n. 911,
de
1º de outubro de 1969
; e
(c)
na inaplicabilidade do microssistema consumerista à relação jurídica estabelecida entre as partes, o que afasta o principal fundamento para a tese de abusividade.

A) Da
s
upressão de
i
nstância e dos
l
imites
c
ognitivos do
a
gravo de
i
nstrumento.

O
a
gravo de
i
nstrumento volta-se contra uma decisão que, em cognição sumária e superficial, deferiu a medida liminar de busca e apreensão. A análise do juízo
a quo
, nesse momento processual inicial, restringe-se à verificação dos pressupostos formais e materiais exigidos pelo Decreto-Lei n. 911/
19
69 para a concessão da liminar, quais sejam, a existência do contrato de alienação fiduciária devidamente registrado e a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, conforme dispõe o art. 3º do referido diploma legal. Não se exige, e nem se permite, uma análise aprofundada do mérito da relação contratual, como a discussão sobre a abusividade de cláusulas.
O artigo 3º, § 3º, do referido
D
ecreto, estabelece que a resposta do devedor fiduciante será apresentada no prazo de quinze dias “da execução da liminar”.

No
Tema Repetitivo
n.
1.040 o
colendo
Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “
Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.”
Este precedente é de suma importância para a compreensão do rito processual da
ação de
busca e apreensão. A
ratio decidendi
de tal precedente é clara e visa preservar a celeridade e a eficácia do procedimento especial: o processo de busca e apreensão possui uma estrutura bifásica, na qual a defesa de mérito, que abrange a discussão sobre eventual abusividade de cláusulas contratuais, a revisão do contrato ou a descaracterização da mora por vícios intrínsecos ao cálculo, é postergada para momento subsequente à efetivação da
busca e apreensão
liminar
do bem.

Este egrégio Tribunal de Justiça, em diversos julgados, tem se posicionado no sentido de que a análise de encargos abusivos em sede de agravo de instrumento configura supressão de instância, por se tratar de matéria não apreciada na decisão recorrida, que se limita a aferir os requisitos da liminar. No acórdão proferido no Agravo de instrumento n. 5019338-36.2024.8.08.0000, de relatoria do eminente Desembargador Robson Luiz Albanez, esta egrégia Quarta Câmara Cível decidiu por não conhecer de alegação idêntica à dos presentes autos (capitalização de juros sem indicação da taxa diária), sob o fundamento de que o tema não fora objeto da decisão primeva.

Eis o teor da ementa do venerando Acórdão que resultou de tal julgamento:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo, fundada no inadimplemento de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. 2. A parte agravante alega ausência de constituição regular em mora, por não ter recebido notificação extrajudicial, e aponta cobrança de encargos abusivos, requerendo atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a revogação da liminar. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão, notadamente a constituição válida da mora. 4. Há também a alegação de cobrança de encargos abusivos, cuja análise não foi realizada na origem. III. Razões de decidir 5. A análise de encargos abusivos não foi objeto da decisão recorrida, razão pela qual seu conhecimento nesta instância configura indevida supressão de instância. 6. Constatada a constituição válida da mora, mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da tese firmada no tema repetitivo nº 1.132 do STJ. 7. Preenchidos os requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão.
I
V. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Tese de julgamento: 1. Não se conhece de alegações recursais que não tenham sido objeto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância. 2. A constituição da mora, para fins de ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/1969, resta configurada com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da assinatura do destinatário. dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo nº 1.132; TJPR,
A
g
I
nstr nº 0001896-91.2022.8.16.0000, Rel. Des. Sérgio
R
oberto
N
óbrega
R
olanski, j. 06/06/2022; TJSC, AI nº 4013112-14.2018.8.24.0900, Rel. Des. José Antônio
T
orres
M
arques, j. 14/09/2018; TJES, AI nº 5010751-93.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando
E
stevam
B
ravin Ruy, j. 04/04/2023. (
A
I 5019338-36.2024.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 13/06/2025)

Veja-se ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. PRESSUPOSTOS LEGAIS COMPROVADOS. APONTADA DESCONSTITUIÇÃO DA MORA POR SUPOSTA COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovados os pressupostos legais impostos pelo Decreto-Lei n. 911/69, com a constituição em mora da devedora, por meio do encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço fornecido por ela quando da celebração do contrato, impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem garantido por alienação fiduciária. 2. Não foi objeto da decisão agravada a alegada desconstituição da mora em razão da incidência de suposto encargo abusivo, o que impede o conhecimento por este Juízo ad quem, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 5006706-12.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz de Direito convocado Leonardo Alvarenga da Fonseca; Publ. 29/01/2024)

Em outra oportunidade, no julgamento do AI n. 0005281-27.2019.8.08.0048, o eminente Relator também consignou que “alegações de ilegalidade das taxas de juros cobradas, bem como de outros valores constantes do contrato, tratam-se de matérias que devem ser aduzidas em sede [de] contestação nos autos da ação originária” (Agravo de instrumento n. 0005281-27.2019.8.08.0048, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Julg. 01-07-2019, DJES 17-07-2019).

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 972, já assentou que “A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”. Embora se possa argumentar que os juros remuneratórios não são encargos acessórios, a lógica subjacente é a de que nem toda abusividade contratual tem o condão de afastar a mora. A descaracterização somente ocorre quando a ilegalidade incide sobre os encargos do “período de normalidade” (juros remuneratórios e capitalização). Contudo, a verificação dessa abusividade demanda uma análise de mérito que, como visto, o rito especial e a jurisprudência vinculante postergam para momento ulterior à efetivação da liminar.

Permitir que o devedor, antes do cumprimento da medida liminar, suscite toda e qualquer matéria de mérito para obstar a apreensão do bem esvaziaria por completo a finalidade e a celeridade do procedimento legalmente estabelecido pelo Decreto-Lei n. 911/1969. A discussão sobre a legalidade da capitalização diária, a efetiva ocorrência de tal prática nos cálculos, a sua conformidade com as normas do Banco Central e o seu impacto financeiro no contrato são questões complexas que demandam instrução probatória aprofundada, notadamente a realização de perícia contábil. Tais questões devem ser primeiramente submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa em primeiro grau de jurisdição, após a efetivação da liminar e a apresentação da contestação.

Ao analisar a fundo a cláusula contratual que prevê a capitalização de juros para concluir pela descaracterização da mora, este egrégio Tribunal, com o devido respeito, acaba por suprimir uma instância de julgamento. No agravo de instrumento deve a Corte limitar-se a verificar se o credor fiduciário apresentou a documentação mínima exigida por lei para o deferimento da liminar, ou seja, o contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora. Uma vez presentes esses requisitos formais, a concessão da liminar é medida que se impõe, cabendo ao devedor, em contestação, arguir as matérias de defesa que entender pertinentes, as quais serão analisadas pelo juízo de origem, com a produção das provas necessárias. A intervenção desta colenda Corte, neste momento, para adentrar o mérito da abusividade contratual, viola o princípio do duplo grau de jurisdição e desvirtua a natureza do agravo de instrumento como recurso de cognição limitada.

B) Da
r
egularidade da
c
onstituição em
m
ora.

A decisão recorrida fundamentou-se na presença dos requisitos para a concessão da liminar, notadamente a demonstração da mora.
A súmula 72 do colendo
Superior Tribunal de Justiça

estabelece que “
A
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” e o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911, de 1º de outubro de 1969, a seu turno, prevê que “
a
mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Os documentos dos autos de origem comprovam que o agravado promoveu a notificação extrajudicial da agravante em dois endereços distintos, ambos constantes do contrato e da ficha cadastral dela. A notificação enviada ao endereço da sede da empresa (Rua Ilma Henriques) retornou com a informação “mudou-se” (id 13008589 – p. 104). Contudo, a notificação enviada ao endereço da sócia administradora (Rua São Paulo) foi recebida em 11 de novembro de 2024 (id 13008589 – p. 108 e 110), conforme comprovante de entrega.

Assim, o requisito formal da comprovação da mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, foi cabalmente cumprido.
A matéria concernente à comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária foi objeto de profunda análise e uniformização pelo
colendo S
uperior Tribunal de Justiça
, no julgamento dos Recursos Especiais n
n.
1.951.888/RS e 1.951.662/RS, afetados ao Tema Repetitivo n. 1.132. Naquela oportunidade, a Segunda Seção da egrégia Corte
Superior
, em julgamento finalizado em 09 de agosto de 2023, pacificou a controvérsia fixando tese jurídica de observância obrigatória pelos
J
uízes e
T
ribunais pátrios, nos termos do artigo 927, inciso III, do C
ódigo de Processo Civil
,
qual seja:
“
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
(Meu, o destaque).

No caso, a notificação foi entregue no endereço da sócia administradora, o que é válido para a constituição em mora da pessoa jurídica.

A partir dessa constatação, a concessão da liminar é medida que se impôs ao Juízo de primeiro grau, não cabendo ao julgador, em sede de cognição sumária e em sede de agravo de instrumento, aprofundar-se na análise de cláusulas contratuais para aferir a existência de eventuais abusividades que, em tese, descaracterizariam a mora. A mora, para fins de liminar, estava formalmente comprovada.

C) Da
r
elação de
i
nsumo e da
i
naplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

O ponto central da divergência reside, a meu ver, na natureza da relação jurídica firmada entre as partes e, consequentemente, na aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor. A
a
gravante é uma pessoa jurídica,
DV TERRAPLENAGEM E ASFALTO EIRELI
, cujo objeto social, conforme se extrai dos autos de origem e de sua própria denominação, envolve atividades de construção, terraplenagem e asfal
tamento
. O bem financiado, um caminhão
MERCEDES-BENZ ATEGO 2426
, é, por sua própria natureza, um bem de capital, ou seja, um equipamento de grande porte e alto valor, utilizado como insumo essencial e ferramenta de trabalho para o desenvolvimento
da
atividade empresarial principal
agravante
.

Não se trata, portanto, de uma relação de consumo, na qual uma parte (consumidor) adquire produto ou serviço como destinatário final, para uso próprio e não para fins de produção ou revenda. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
1
é pacífica em afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações de insumo, salvo em hipóteses excepcionais de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do adquirente, que nem sequer foram alegadas, muito menos comprovadas, pela agravante. A teoria finalista mitigada, adotada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, permite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a pessoas jurídicas apenas quando elas demonstram sua vulnerabilidade em face do fornecedor, o que não é o caso de uma empresa de terraplenagem que adquire um caminhão para sua frota.

Os precedentes do colendo STJ citados pelo eminente Relator (AgInt no REsp n. 2.088.846/PR e AgInt no REsp n. 2.024.575/RS), que fundamentam a tese da descaracterização da mora pela ausência de informação da taxa diária de juros, foram todos proferidos no âmbito de relações consumeristas. Nesses casos, a aplicação do CDC é o pilar fundamental para a exigência de clareza e transparência nas informações contratuais, com base nos artigos 6º, inciso III, e 46 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de informar o consumidor de forma clara e precisa sobre todos os termos do contrato.

Sendo inaplicável o C
ódigo de Defesa do Consumidor
ao caso concreto, a análise da cláusula contratual deve ser feita sob a ótica do Código Civil e da legislação comercial, que pressupõem a paridade entre os contratantes e a força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Portanto, a decisão de primeiro grau, ao ater-se aos requisitos formais do Decreto-Lei n. 911/1969 e deferir a liminar, está correta, em conformidade com o procedimento legal, não merecendo reforma. A discussão sobre a abusividade de cláusulas contratuais é matéria de mérito que deve ser reservada para as fases de contestação e instrução probatória, sob pena de supressão de instância e desvirtuamento do rito especial da ação de busca e apreensão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pedindo novamente vênia ao eminente Desembargador Relator,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a respeitável decisão interlocutória que deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto da ação de busca e apreensão n. 5040315-02.2024.8.08.0048.

Por fim, julgo prejudicados os embargos de declaração de id 13144474 – p. 1-3, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento.

É como voto, respeitosamente.

1
AgInt-AREsp 2.636.860; Proc. 2024/0172026-0; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJe 16-06-2025.

AgInt-EDcl-AREsp 2.552.770; Proc. 2024/0012893-2; MG; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJe 14-02-2025.